Tribunal: TJSP
Processo: 0010927-35.2011.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Anulação de negócio jurídico – Alegação de erro e de enriquecimento sem causa do demandado, que teria recebido o imóvel negociado como forma de pagamento de verbas trabalhistas e, posteriormente, ingressado com reclamação, na qual sobreveio a condenação dos autores ao pagamento de verbas laborais – Existência de acórdão prolatado pela Justiça do Trabalho afastando a tese de dação em pagamento –

Ementa:
Anulação de negócio jurídico – Alegação de erro e de enriquecimento sem causa do demandado, que teria recebido o imóvel negociado como forma de pagamento de verbas trabalhistas e, posteriormente, ingressado com reclamação, na qual sobreveio a condenação dos autores ao pagamento de verbas laborais – Existência de acórdão prolatado pela Justiça do Trabalho afastando a tese de dação em pagamento – Rediscussão da matéria, nesta demanda – Inadmissibilidade – Inexistência de vícios no contrato firmado – Pedidos improcedentes - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000053480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010927-35.2011.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes MARCELLO
RUBENS VERA BORDON CARNEIRO e MARCIA MORAES VERA BORDON
CARNEIRO, é apelado FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA SANTOS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
A.C.MATHIAS COLTRO (Presidente), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L.
MÔNACO DA SILVA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010927-35.2011.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 43985 - 2/4
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 0010927-35.2011.8.26.0068 Voto no 43985
Comarca: Barueri (5a Vara Cível)
Recorrente(s): Marcello Rubens Vera Bordon Carneiro e outra
Recorrido(s): Francisco de Assis de Souza Santos
Natureza da ação: Anulatória de compra e venda de imóvel
EMENTA: Anulação de negócio jurídico Alegação de erro e
de enriquecimento sem causa do demandado, que teria
recebido o imóvel negociado como forma de pagamento de
verbas trabalhistas e, posteriormente, ingressado com
reclamação, na qual sobreveio a condenação dos autores ao
pagamento de verbas laborais
Existência de acórdão
prolatado pela Justiça do Trabalho afastando a tese de dação
em pagamento
Rediscussão da matéria, nesta demanda

Inadmissibilidade Inexistência de vícios no contrato firmado
Pedidos improcedentes - Sentença mantida - Recurso
desprovido.
Cuida-se de apelação interposta em face da sentença de fls. 410/414, que
julgou improcedente o pedido de anulação de compra e venda do imóvel descrito na
inicial, condenando os autores ao pagamento das verbas sucumbenciais, fixada a
honorária em 10% sobre o valor da causa.
Pretendem os demandantes a reforma do decisum afirmando, em suma, a
ocorrência de enriquecimento sem causa do demandado, que recebeu o imóvel como
pagamento das verbas trabalhista e, posteriormente, ajuizou reclamação, sobrevindo
a condenação dos ora apelantes ao pagamento das verbas laborais. Desse modo e
sustentando a má-fé do requerido, postulam a restituição do valor do imóvel e a
condenação do demandado ao pagamento de locativos pelo uso do bem (fls. 418/428).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls. 440/440).
Tempestivamente interposto e presentes os demais requisitos de
admissibilidade, fica o apelo recebido, em seus regulares efeitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010927-35.2011.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 43985 - 3/4
É o relatório, ao qual se acresce o da sentença.
Em que pese a argumentação expendida, o inconformismo não comporta
acolhida.
Segundo se verifica, os autores ajuizaram a demanda visando à anulação
do instrumento de compra e venda de imóvel celebrado com o réu, em 12.02.2007, sob
o argumento de que o bem teria sido entregue ao demandado como pagamento dos
serviços por ele prestados, na empresa deles.
Asseveraram os demandante que, depois da dação em pagamento, foram
surpreendidos com a citação, em reclamação trabalhista promovida pelo ora
demandado, na qual sobreveio a condenação ao pagamento das verbas laborais, o
que caracteriza enriquecimento ilícito.
Como bem definido em primeiro grau, não há mais possibilidade de se
discutir a entrega do imóvel como forma de pagamento de verbas trabalhistas
devidas ao réu, uma vez que, na referida reclamação, foi expressamente reconhecido
que o contrato de compra e venda celebrado pelas partes não tinha nenhuma relação
com a discussão acerca das verbas trabalhistas.
Portanto, nada mais a ser discutido, neste particular, tendo em vista que
o tema foi devidamente apreciado pelo juízo competente.
De outra banda, não demonstraram os autores a ocorrência de nenhum
vício a macular o negócio entabulado com o demandado, de sorte que o pedido
anulatório e o consequente pleito indenizatório exsurgem mesmo improcedentes.
Na verdade e conforme o antigo, mas atual magistério de José

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010927-35.2011.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 43985 - 4/4
Mendonça 1,
“Provar é convencer, é persuadir alguém de alguma coisa”, do que devem ser trazidos a
juízo todos os fatos e provas que possam influir na decisão da causa, já que “A mera
alegação da parte não faz direito: nada alegar e, não provar o alegado, são coisas
semelhantes”.
Mais, portanto, não é necessário à mantença do quanto corretamente
decidido, cabendo, apenas, majorar a honorária para 12% sobre o valor da causa (cf.
art. 85, § 11, do CPC).
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível acolher o recurso
interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à
solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da
lide e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a
outra conclusão, inclusive no tocante a eventual pré-questionamento de questão
federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma
julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que
se afirme sobre eventual desconsideração ao que quer que seja, no âmbito do debate
travado entre os litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
A.C.Mathias Coltro
Relator
1 A Prova Civil, Livraria Jacintho, 1940 p.43